Tribunal: TJDFT
Processo: 0015644-76.2012.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIDA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PARCEIRO ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. CADASTRAMENTO E VINCULAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. AUSÊNCIA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória da parte ora apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória é nula, seja em razão da falta de cadastramento e vinculação de advogado constituído, desde 12/09/2022, seja em virtude da ausência de intimação prévia quanto à ocorrência da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A despeito do pedido expresso de cadastramento do novo advogado constituído pela parte parceira eletrônica, o cadastro não foi realizado, o que impossibilitou o aperfeiçoamento da comunicação quanto aos atos judiciais e ensejou prejuízo processual.
4. A ausência de vinculação e/ou cadastramento do advogado indicado pela parte cadastrada como parceira eletrônica do Tribunal revela-se como óbice à validade da intimação.
5. A falta de procuração nos autos para constituição do novo patrono configura irregularidade sanável, de modo que a parte deveria ter sido intimada para regularização.
6. Também configura nulidade, por ofensa ao contraditório, a ausência de intimação prévia do credor para manifestar-se quanto à eventual existência de fato impeditivo da ocorrência da prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade da sentença acolhida.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708205-47.2024.8.07.0007, Rel. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, J. 23/10/2024; TJDFT, APC 0047684-05.2007.8.07.0001, Rel. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, J. 22/11/2022.